Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701283-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID MERHEB DEFEO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0725701-28.2025.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência, formulada com o fito de determinar ao DETRAN/DF que se abstenha de impor ao agravante qualquer penalidade, inclusive determinar a suspensão do direito de dirigir, até ulterior decisão a ser proferida no presente feito. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento é cabível contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública, que é o caso dos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal medida possui caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. Dos autos, consta que o agravante, em 23/05/2019, foi autuado em razão de recusa em submeter-se ao exame de etilômetro, o que deu origem ao Auto de Infração no SA01902284 e, posteriormente ao Processo Administrativo no 00055-00040237/2019-24. Alega o agravante que a penalidade de multa pecuniária, a atribuição de pontuação e a suspensão do direito de dirigir não podem subsistir no presente caso, devido aos vícios identificados na confecção do auto de infração. Ademais, afirma que o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/DF apresenta irregularidades que comprometem sua validade. A antecipação da tutela mostra-se como medida de caráter excepcional, tendo sua aplicação nos casos que demandem urgência na apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Como bem pontuou o Juízo de origem, por ora não se mostra presente a probabilidade do direito alegado, necessitando melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, principalmente quanto à suposta perda/prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. A despeito dos argumentos trazidos, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas ou mesmo a procedência dos argumentos do agravante. Em face do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se, por ora, a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator